Tribunal: TJSP
Processo: 1000507-29.2019.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Gilberto Leme
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-31
Data de publicação: 2020-02-05

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. ENERGIA ELÉTRICA. AÇÃO REGRESSIVA DE REPARAÇÃO DE DANOS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA RÉ. COMPROVAÇÃO PELA AUTORA DOS DANOS E DO NEXO DE CAUSALIDADE. RÉ QUE NÃO SE DESINCUMBE DE COMPROVAR AUSÊNCIA DE DEFEITO NO SERVIÇO OU CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR. ART. 14, § 3.o, do CDC. SENTENÇA REFORMADA. Responsabilidade objetiva que apenas dispensa a demonstração de culpa, mas não

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. ENERGIA ELÉTRICA. AÇÃO REGRESSIVA DE REPARAÇÃO DE DANOS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA RÉ. COMPROVAÇÃO PELA AUTORA DOS DANOS E DO NEXO DE CAUSALIDADE. RÉ QUE NÃO SE DESINCUMBE DE COMPROVAR AUSÊNCIA DE DEFEITO NO SERVIÇO OU CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR. ART. 14, § 3.o, do CDC. SENTENÇA REFORMADA. Responsabilidade objetiva que apenas dispensa a demonstração de culpa, mas não da ocorrência do fato. Autora que se desincumbe de comprovar o dano causado aos bens segurados, bem como o nexo de causalidade. Legitimidade da seguradora como sub-rogada nos direitos e ações do segurado ante o pagamento da indenização securitária que efetuou. Ré que não comprova a inexistência de defeito do serviço, tampouco a culpa exclusiva do consumidor, nos termos do § 3.o do art. 14 do CDC. Recurso provido.